Tribunal: TJES
Processo: 5000313-36.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000313-36.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ONLINE S/A
RECORRIDO: MICHELLE VIANA MOREIRA TANNURE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4335454).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
UNIVERSO ONLINE S/A,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso seja conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência do pleito inicial;
b)
que a contratação foi pautada nos termos legais;
c)
que não houve cobrança indevida;
d)
que o plano contratual foi cancelado;
e)
que não praticou ato ilícito;
f)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado seja reduzido.

O cerne da presente lide prende-se em apurar quanto à legalidade na cobrança realizada pela aqui recorrente a aqui recorrida, bem como se a situação enseja em indenização a título de danos morais.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, reconheceu como indevida a cobrança do débito, de forma que determinou a competente restituição. Ainda, arbitrou dano moral no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sem maiores delongas, muito embora tenha restado demonstrado nos autos que a cobrança realizada pela recorrente, e paga pela recorrida, é indevida e originária de empresa que esta tenha se desvinculado, o que gera a competente restituição, como bem reconheceu o Juízo
a quo
, tenho que
a cobrança, por si só, não caracteriza dano moral.

Isto porque, a simples cobrança indevida, apesar de caracterizar ato ilícito, especialmente no que se refere à boa-fé que deve reger as relações contratuais, não redunda presumidamente em dano moral, afastando o elemento indispensável ao tripé da responsabilidade civil.

Outrossim, também não há comprovação nos autos de que houve qualquer anotação no cadastro de inadimplentes, tampouco a notificação pelos órgãos de proteção de crédito.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. - A simples cobrança equivocada de dívida, por si só, não se revela suficiente à configuração do dano moral, mormente quando realizada por meio de expediente despido de publicidade, não passando de meros dissabores. - Como se bem sabe, meros aborrecimentos e insatisfações cotidianas, por se tratar de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, estão fora da órbita do dano moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.075239-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2021, publicação da súmula em 05/08/2021)

Ademais, também não há comprovação de que o
score
da recorrida, por exemplo, tenha sofrido redução em razão da notificação de suposta dívida existente em nome da recorrente.

Nesse sentido:

ATIVOS S/A – Parte recorrente que alegou que foi cobrada pela parte recorrida, mas desconhece o contrato - Alegação de que o único contrato que tinha com a Caixa Econômica Federal foi devidamente quitado – Oficio recebido da Caixa Econômica Federal comprova que o único contrato em nome da parte recorrente foi devidamente quitado – Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato já quitado e ao cobrado pela parte recorrida, bem como para determinar que a parte recorrida se abstenha de inserir o nome da parte recorrente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – Recurso da parte consumidora para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença que deve ser mantida –
Não comprovação nos autos que a cobrança indevida tenha causado danos à parte recorrente

– Sem demonstração de que houve a negativação do nome da parte recorrente em razão da mencionada cobrança, ou mesmo que teve seu "score" reduzido – Ausência de comprovação de que houve anotação do nome da parte recorrente junto ao site do Serasa – Danos morais não configurados – Cobrança indevida que, por si só, não gera danos morais - Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJ-SP - RI: 10000848820208260646 SP 1000084-88.2020.8.26.0646, Relator: Melissa Bethel Molina de Lima, Data de Julgamento: 11/11/2020, 3ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 11/11/2020) (original sem destaque)

Assim, tenho que o mero aborrecimento não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que extrapola a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte, tenho por reconhecer quanto a inexistência de dano moral no presente caso,
pois ausente a prova do abalo moral sofrido pelo consumidor,
razão pela qual há que se falar em reforma da sentença neste ponto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação por dano moral, mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
tal como proferida quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários vez que a recorrente foi parcialmente vencedora em seu pleito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)